Tribunal: TJBA
Processo: 0306014-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306014-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDLANEY JOBARD ALMEIDA SILVA Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA APELADO: JULLES BRENO SANTOS DA SILVA Advogado(s):ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do embargante, com alegação de omissão e contradição quanto ao termo inicial da incidência da Taxa SELIC. Sustenta-se afronta ao Tema 1368 do STJ, sob o argumento de que o acórdão teria adotado critério híbrido indevido de correção monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Taxa SELIC desde a citação; (ii) se os embargos opostos configuram reiteração de conduta protelatória, apta à imposição de multa. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão ou contradição na decisão embargada, a qual fundamentou de forma clara e expressa a aplicação do INPC até a data da sentença e da Taxa SELIC exclusivamente a partir da constituição do título executivo judicial. 4. A alegação de divergência com entendimento jurisprudencial (Tema 1368/STJ) não configura contradição interna à decisão, requisito indispensável para acolhimento dos embargos. 5. Os embargos foram opostos com a repetição de fundamentos já devidamente enfrentados, configurando conduta protelatória, agravada pelo fato de o embargante já ter sido anteriormente condenado por litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configuram omissão ou contradição a fundamentação clara e coerente quanto à aplicação da Taxa SELIC a partir da constituição judicial da obrigação. 2. A reiteração de argumentos já enfrentados, com intuito manifestamente protelatório, autoriza a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, § 2º; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 0306014-45.2019.8.05.0001, sendo Embargante Edlaney Jobard Almeida Silva e Embargado Julles Breno Santos da Silva, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator